Tribunal: TJSP
Processo: 0010623-62.2016.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010623-62.2016.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante FABIANA
LIMA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, vencido o Revisor que
negava provimento e não declara, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010623-62.2016.8.26.0229 -Voto no 20.828 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0010623-62.2016.8.26.0229
Apelante: FABIANA LIMA DA SILVA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : RAFAEL IMBRUNITO FLORES
Origem: 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE HORTOLÂNDIA
Voto no 20.828
Apelação. Crimes de roubo majorado tentado, e de corrupção de
menores. Alteração da medida de segurança aplicada - de
internação
para
tratamento
ambulatorial.
Possibilidade.
Provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.212/213), acrescenta-se que se trata agora de
apelação da Ré da sentença de fls.212/216 na qual
foi absolvida impropriamente
com fundamento no
artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal,
c/c artigo 26, “caput”, do Código Penal -, com
imposição de medida de segurança consistente em
internação em hospital de custódia e tratamento
psiquiátrico pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos
para realização de nova perícia, pelas acusações dos
crimes de roubo majorado tentado (artigo 157, § 2o,
inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal), e de corrupção de menores (artigo 244-B,
“caput”,
da
Lei
no
8.069/90),
pretendendo
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010623-62.2016.8.26.0229 -Voto no 20.828 - MC
3
aplicação de medida de segurança consistente em
tratamento ambulatorial (fls.236/238).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público pelo
seu não provimento (fls.241/243).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
provimento
do
recurso
(fls.251/256).
É o relatório.
Convincente o recurso.
Não há questionamentos em relação à
autoria e à materialidade porque a Ré não recorreu
da sentença nesse sentido; portanto, limita-se em
respeito ao princípio do tantum devolutum quantum
appellatum a análise recursal ao tema trazido pela
Defesa.
Os
elementos
de
convicção
demonstraram que a Ré praticou os crimes de roubo e
de corrupção de menores, sendo absolvida de forma
imprópria por sua inimputabilidade penal, cuja
comprovação se deu por meio de laudo psiquiátrico de
fls.121/125
o
qual
opinou
pela
imposição
de
“tratamento ambulatorial, porque a periculosidade
apresentada não enseja internação”, em conclusão que
não foi contrariada (daí porque aceita como incontroversa).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010623-62.2016.8.26.0229 -Voto no 20.828 - MC
4
De outra parte, como é cediço, em
caso de inimputabilidade pela prática de crime
apenado com reclusão, a regra legal do artigo 97,
“caput”, do Código Penal é de aplicação de medida de
segurança consistente em internação em Hospital de
Custódia e Tratamento Psiquiátrico; entretanto, não
é, no caso concreto, a medida mais adequada, uma vez
que, embora não previsto pela força da lei, nenhum
empecilho há em se manter aqui o tratamento
ambulatorial, pois: 1. o artigo 184 da Lei de
Execuções
Penais
permite
que
o
tratamento
ambulatorial seja convertido em internação se o
condenado revelar incompatibilidade com a medida
menos grave; 2. assim bem registra Guilherme de
Souza Nucci (“Manual de Direito Penal”, Ed. RT, 3a
ed., 2a tiragem, 2.007, p.552): “Preceitua o art. 97 do Código
Penal ser obrigatória a internação do inimputável que pratica fato típico e
antijurídico punidos, em abstrato, com pena de reclusão. Entretanto, esse
preceito é nitidamente injusto, pois padroniza a aplicação da sanção penal e
não resolve o drama de mitos doentes mentais que poderiam ter suas
internações evitadas. Ilustrando: se o inimputável cometer uma tentativa de
homicídio, com lesões leves para a vítima, possuindo família que o abrigue e
ampare, fornecendo-lhe todo o suporte para a recuperação, não há razão para
interná-lo. Seria mais propícia a aplicação do tratamento ambulatorial. Há
precedente do Superior Tribunal de Justiça, acolhendo a possibilidade de
correção do erro legislativo e permitindo a aplicação de tratamento
ambulatorial a autor de fato-crime apenado com reclusão:” A medida de
segurança, enquanto resposta penal adequada aos casos de exclusão ou de
diminuição de culpabilidade, previstos no art. 26, caput e parágrafo único, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010623-62.2016.8.26.0229 -Voto no 20.828 - MC
5
Código Penal, deve ajustar-se, em espécie, à natureza do tratamento de que
necessita o agente inimputável ou semi-imputável do fato-crime” (REsp.
324091-SP, 6a T., rel. Hamilton Carvalhido, 16.12.2003, v.u., DJ 09.02.2004,
p.211) ”; 3. deste modo também já decidiu esta Câmara
(Ap. n° 0011350-69.2014.8.26.0268, rel. Des. José
Raul Gavião de Almeida, j. em 23.11.2017): “1. Apelação
Criminal Tráfico de entorpecente. 2. Réu incapaz de compreender a ilicitude de
seu ato Absolvição imprópria Imposição de internação e recurso que busca
medida de segurança de tratamento ambulatorial. 3. Possibilidade de
substituição da medida de internação por tratamento ambulatorial em face das
circunstâncias do caso concreto. 4. Recurso provido”.
Por
fim,
registre-se
que
a
alteração do prazo para nova avaliação (de dois para
três anos), como sugerido pela Procuradoria Geral de
Justiça (fls.256, parte final), mesmo que de acordo
com
a
conclusão
da
perícia,
representaria
“reformatio in pejus”, pois não houve recurso do
Ministério Público, daí porque fica mantida a
Sentença neste aspecto.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para impor à Ré medida de segurança
consistente tratamento ambulatorial, pelo prazo
mínimo de 02 (dois) anos.
ZORZI ROCHA
RELATOR